Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0714987-64.2019.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO DESPACHO Desentranhem-se a petição de ID 21382192, porquanto idêntica ao recurso de ID 16633091, o qual já foi objeto de análise pelo acórdão de ID 20715140, conforme certificado no ID 21526241, informado no despacho de ID 21569315 e na petição de ID 22425000. Diante da ausência de recurso constitucional, torno sem efeito o termo de autuação de ID 22711413 e as certidões de IDs 22711414, 22755309, 22755211 e 22755372. Após, devolvam-se os autos à Terceira Turma Cível para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010